Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015874-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADA: MARIA IZABEL DIAS REGO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, Dr. Luiz Antonio Sari, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais” n. 1003752- 44.2018.8.11.0003, ajuizada por MARIA IZABEL DIAS REGO, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.891,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) e estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para a agravante efetuar o depósito desse valor, sob pena de perda da prova.
Aduz a agravante em suas razões recursais que “o valor fixado pelo juízo (para a realização de perícia grafotécnica em UM contrato de financiamento) se mostra elevado e desarrazoado, pelo que, absolutamente necessária a sua redução” (sic).
Ressalta que “a confecção do laudo exige apenas certo trabalho na leitura comparação de assinaturas do autor com a assinatura aposta no contrato exibido pela parte Agravante” (sic), o que demandaria no máximo 2 (duas) horas de labor.
Assevera que “a manutenção de honorários neste valor estará proporcionando o enriquecimento sem causa do perito, inviabilizando a prestação jurisdicional e se afastando da efetiva finalidade do processo” (sic).
Discorre, ainda, que a agravante necessita de, no mínimo, quinze dias úteis para efetuar o depósito dos honorários periciais.
Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, determinando-se a redução dos honorários periciais fixados pelo d. juízo a quo, bem como, que seja majorado o prazo para pagamento de tal verba, fixando-o em 15 dias.
Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 52373997.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, o efeito suspensivo recursal, haja vista seu inconformismo com o valor dos honorários periciais referentes à perícia grafotécnica e com o prazo para seu respectivo pagamento.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Vislumbra-se que a ação de origem foi proposta porque em 02/03/2018, ao consultar a sua caixa de correio, a parte autora foi surpreendida com a chegada de um carnê com 48 parcelas no valor de R$ 2.047,00 referente a um financiamento de um veículo VW AMAROK CD 4X4, de cor branca, ano 2012/2012, placa OAP-6513, renavam 00468609091, realizado em 07/02/2018 e também de um certificado de seguro. Mas a parte autora desconhece o contrato que fora firmado.
Portanto, de início, verifica-se que a demanda versa sobre suposta inexistência do negócio jurídico objeto do contrato n° 12039000196550-1 que vinculou a agravada a um financiamento de veículo.
Ao exame da documentação acostada aos autos, em juízo breve permitido a esta fase processual, até mesmo em razão do objeto do recurso, entendo não estar demonstrado, de pronto, a existência do risco de dano ao direito e a iminente lesão, que exija a suspensão da decisão agravada, sob pena de ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional.
Digo isso porque o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor dos honorários da perícia grafotécnica fixados em R$ 4.891,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos), a princípio não se mostra excessivo, levando-se em consideração a quantia discutida nos autos, qual seja, “quarenta e oito parcelas no importe de R$2.047,00 (dois mil, quarenta e sete reais)”, que perfaz o montante de R$ 98.256,00 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais) (Id. 52369953 - fls. 26/27).
De outro canto, da mesma forma não visualizo os requisitos inerentes ao efeito suspensivo recursal no que diz respeito ao prazo assinalado para o recolhimento dos honorários periciais – 10 dias – até porque a agravante, como instituição financeira que é, não aparenta a necessidade de estender tal prazo para 15 dias, uma vez que não há conteúdo probatório de que haverá qualquer prejuízo a ela.
Ressalte-se que para que se obtenha o efeito buscado pela agravante, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único do CPC.
De mais a mais, o momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora